Tribunal: TJDFT
Processo: 0016930-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016930-34.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Retornem os autos à Contadoria para revisão dos cálculos apresentados, considerando a manifestação das partes (ID 11044795 e 13688660), e ainda o índice de correção determinado no item 1 da decisão de ID 11044753. 2. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Em não havendo impugnação, cumpra-se o item 4 da Decisão de ID 11044803. Cumpra-se. Brasília, 04 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator